Tribunal: TJDFT
Processo: 0719131-54.2024.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA DE VICIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que reconheceu a má-fé de servidor público no recebimento de gratificação TIDEM, por não observância do regime de dedicação exclusiva, determinando o ressarcimento ao erário e afastando a prescrição e a decadência.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissão ou contradição no acórdão embargado quanto à metodologia de fixação dos honorários advocatícios, nos termos do art. 1.022 do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração possuem caráter integrativo e não se prestam à rediscussão do julgado ou à alteração do mérito da decisão recorrida.
4. No acórdão embargado, foi expressamente consignado que o servidor recebeu TIDEM sem cumprir os requisitos legais, mantendo vínculo remunerado com instituição privada, o que caracteriza má-fé e afasta a decadência prevista no art. 54 da Lei 9.784/1999.
5. Restou fundamentado que o prazo prescricional de cinco anos, nos termos do Decreto no 20.910/1932, tem início com a ciência da Administração sobre o fato, conforme teoria da actio nata, inexistindo prescrição no caso concreto
6. A irresignação da embargante configura mero inconformismo com o entendimento firmado pelo colegiado, não sendo os embargos de declaração via adequada para reexame da matéria, especialmente na ausência de vícios formais na decisão.
7. Não se verifica contradição, omissão, obscuridade ou erro material no acórdão embargado, inexistindo vício que justifique a interposição dos embargos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Embargos de declaração não providos.
Tese de julgamento:
8. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado, conforme o art. 1.022 do Código de Processo Civil.